Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-86.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003939-86.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO BACH - CPF: 442.566.980-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003939-86.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MAURICIO BACH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CIRURGIA DE ARTROSE DE COLUNA LOMBAR (NEUROCIRURGICO)– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA PERQUIRIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC E ARTIGO 2º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Nos moldes do art. 2º, da Lei nº. 12.153/2009, comete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a sessenta vezes o valor do salário mínimo vigente, sob pena de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo.

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do Autor no momento da propositura a ação.

Recurso conhecido e de ofício extinta a ação por superar o teto dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
, violando o que regra o
art. 2º, da Lei nº. 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes moldes:

“Ex Positis”, OPINO pela
PROCEDÊNCIA dos
pedidos constantes na petição inicial, e, por conseguinte,
pela CONFIRMAÇÃO
da medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, condenando os Requeridos na obrigação de fazer postulada na petição inicial, qual seja,
a realização do procedimento cirúrgico de artrose de coluna lombar (NEUROCIRURGICO),
descrita pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
além do bloqueio de verbas necessárias à realização do procedimento
, nos moldes do artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de assegurar seu direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente.

O município de Lucas do Rio Verde pugnou pela reforma da sentença para que a sua responsabilidade seja afastada, aduzindo que se trata de responsabilidade do Estado de Mato Grosso fornecer o tratamento.

A parte recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou no evento 43569985, pelo conhecimento e provimento do recurso do município ante a responsabilidade dos procedimentos de

alta complexidade serem do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Examinando detidamente os autos, verifico que as pretensões da parte Reclamante na petição inicial é a determinação de realização da cirurgia

de artrose de coluna lombar (neurocirurgico) na rede privada, dando a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do Autor no momento da propositura a ação.

O artigo
2
92, do
CPC
/2015, é no sentido de que, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor da causa é o valor do contrato.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Considerando que o Autor pretende a
realização da cirurgia

de artrose de coluna lombar (neurocirurgico), cujo orçamento acostado no ID n° 39119486 perfaz o valor de R$ 124.250,00 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais), o
valor da causa não se ajusta ao limite máximo estabelecido no art. 2º, da Lei nº. 12.153/2009.

Dessa feita, impõe-se a extinção do feito, cuja incompetência pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, nos termos do artigo 292, inciso II do CPC/2015, o valor a ser atribuído à causa é o valor da pretensão do Autor, qual seja cirurgia cujo valor é de R$ 124.250,00 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais), o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o Juízo para apreciar e julgar a presente causa.

Registro ainda que o menor valor encontrado do tratamento, já na tentativa de cumprimento provisório de sentença é de R$ 78.300,00, que também supera o teto dos juizados da fazenda pública, de onde, chamo a atenção que infelizmente em 1º grau não se tem sido observado o controle do valor da causa, aceitando-se valores irrisórios e irreais e ai, descobre-se que o valor é muito superior ao teto dos juizados especiais da fazenda pública, de onde, caberia ao magistrado para evitar tais situações determinar para a parte que trouxesse o orçamento inicial de procedimento, para balizar a valoração da causa e sua competência e não como se tem visto em várias comarcas do Estado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,
porém
,
para reconhecer de ofício

a incompetência do Juizado Especial
, e julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 e art. 292, II do Código de Processo Civil/2015, estendendo-se o teor da presente decisão ao Estado de Mato Grosso que não apresentou recurso.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020